Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-62.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante alega contradição no acórdão, porquanto, embora inexistissem negativações prévias, afastou a condenação por danos morais pela inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito pela parte embargada.
4. Sem razão. O vergastado acórdão foi claro, em seu item 5, ao não indenizar por danos morais, tendo em vista as anotações anteriores em cadastros de inadimplentes, nos exatos termos disciplinados pela súmula 385, do STJ. Decerto, ao exame do documento de ID 46891706, verifica-se o leque de negativações prévias, pouco importando se elas já tivessem sido quitadas (excluídas), sobretudo considerando que a parte embargante não demonstrou a ilicitude das aludidas inscrições anteriores, circunstância esta expressamente delineada no acórdão.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.